Tribunal: STF
Processo: ARE 1434061
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 25, p. 1-18) assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – REJEITADA – PLEITO DE INCREMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – FRAÇÃO MÍNIMA APROPRIADA – INTENSIDADE DA EMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALMEJADO O AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – QUANTUM ADEQUADO – ITER CRIMINIS PRÓXIMO AO EXAURIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 



    I. A realização de diversos disparos revela maior desvalor da ação, evidenciando-se a acentuação do elemento subjetivo, de forma a tornar legítima a valoração da culpabilidade. 



    II. O fato de os disparos de arma de fogo terem sido desferidos em via pública autoriza o desvalor das circunstâncias do crime, pois estampa situação de perigo comum, a qual não é inerente ao crime de homicídio. Precedentes do STJ. 



    III. O laudo pericial e o tempo de internação hospitalar demonstram a gravidade dos reflexos do crime, sendo cabível, assim, a valoração das consequências do crime. 



    IV. Em regra, a redução da pena pela confissão deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto), contudo há possibilidade de que seja eleito quantum menos favorável em homenagem ao princípio da individualização judicial da pena, desde que observado, obviamente, o dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. No caso, a confissão qualificada possibilita que a redução seja em fração inferior a usual, notadamente porque inexistiu assunção plena da responsabilidade pelo fato-crime, de modo que, por respeito à igualdade material, deve ser implementada minoração menos benéfica do que aquela destinada ao agente que confessa integralmente os fatos. 



    V. Na espécie, ao aplicar a causa de diminuição do §1º do artigo 121 do Código Penal, o Juízo a quo valorou a intensidade da emoção do apelante em razão do hiato temporal entre o primeiro entrevero e os disparos contra a vítima, sendo certo que tais circunstâncias justificam a diminuição da pena em apenas um sexto. 



    VI. Não restam dúvidas de que a fração de 1/3 (um terço) é necessária e adequada ao caso concreto, evidenciando-se que o iter criminis, por pouco, não alcançou o exaurimento, pois a vítima sofreu ferimentos graves, inclusive foi submetida a procedimento cirúrgico e permaneceu internada. 



    VII. Recurso desprovido. Com o parecer.” (eDOC 25, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 29, p. 1-12; eDOC 33, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-12) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”; e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TJ/MS, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 39, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    POSTO ISSO, em relação ao art. 5º, LV, da CF, em razão de o Recurso Representativo da Controvérsia (ARE 748.371/MT – Tema 660) ter sido recusado pelo Supremo Tribunal Federal ante a ausência de repercussão geral, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Quanto ao art. 5º, XXXVIII, ‘a’, da C.F., com fundamento no artigo 1.030, V do Código de Processo Civil, INADMITO o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por ALEXANDRE SOUSA SILVA.” (eDOC 39, p. 8; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-7; eDOC 50, p. 1-4).



    A Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 47, p. 1-2).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 48, p. 1). 



    Assim, proferiu-se novo juízo de admissibilidade do RE (eDOC 51, p. 6-11), no qual foi negado seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não seguimento deste ARE (eDOC 58, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOC 39, p. 1-8; eDOC 51, p. 6-11) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Suprema, não possui repercussão geral o tema relativo à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a análise da referida matéria depende da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 



    Quanto à alegada violação ao art. 5°, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal de 1988, tendo por argumento a adequada valoração da circunstância judicial da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 742.460-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, fixou a seguinte tese ao Tema 182 da repercussão geral: 



    ‘A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Assim, demandando o RE exame de legislação infraconstitucional, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa, nos termos da jurisprudência dessa e. Corte Suprema: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 3. Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 1410995 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31- 05-2023 PUBLIC 01-06-2023)” (eDOC 58, p. 4-5)



    Diante do exposto, o recurso extraordinário não tem como ser provido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente